Tribunal: STF
Processo: Rcl 65357
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região – TRT17 nos Autos 0000972-52.2020.5.17.0007, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante aduz que o Tribunal reclamado:



     



    “[...] esquivando-se dos precedentes vinculantes prolatados por esta Suprema Corte, decidiu pelo reconhecimento de vínculo, a despeito das hercúleas provas acostadas aos Autos Reclamação Trabalhista que ensejou a propositura desta Reclamação.” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    Afirma, ainda, que:



    “não é um contrato de prestação de serviços médicos firmado entre a médica e o SAMP, mas sim, um contrato de prestação de serviços firmado entre a SAMP e uma pessoa jurídica que presta serviços médicos especializados (SOCIEDADE MÉDICA GRANDE VITÓRIA), cujo corpo clínico era integrado também pela Dra. Valéria, na qualidade de sócia.



    Repise-se que a prestação de serviços era feita através de quaisquer dos médicos pertencentes ao corpo clínico da SOCIEDADE MÉDICA GRANDE VITÓRIA, da qual a Dra. Valéria era sócia juntamente com outros médicos.” (doc. eletrônico 1, p. 15).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    “[...] A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação do acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000972-52.2020.5.17.0007, porquanto proferido em completo desrespeito às decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade; [...]” (doc. eletrônico 1, p. 37).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT17 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido: 



    “MÉDICO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. REQUISITOS. PEJOTIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS. Se a empresa reclamada reconhece a prestação de serviço, atrai para si o ônus de provar que a relação existente entre as partes não era de emprego. Todavia, não se desincumbindo a ré de tal ônus e, por outro lado, restando evidenciada a presença dos elementos caracterizadores da relação empregatícia (artigo 3º da CLT), forçoso concluir pela fraude na contratação da trabalhadora mediante a constituição de pessoa jurídica, impondo-se a declaração do vínculo e o deferimento das verbas trabalhistas a ele inerentes.” (doc. eletrônico 15, p. 127).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “[...] O cerne da questão que ora se discute diz respeito à natureza da relação jurídica entabulada entre as partes.



    A teor do disposto no artigo 3º da CLT, considera-se empregado ‘toda física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob pessoa dependência deste e mediante salário’.



    [...] Em outros termos, se o trabalhador executar serviços essenciais à atividade fim da empresa, inerentes a sua atividade econômica, haverá subordinação estrutural, pois o trabalhador integra a dinâmica produtiva empresarial.



    Nesse ponto, cabe assentar que, não obstante as decisões prolatadas pelo E. STF na ADPF 324 e no RE 958.252, julgado com repercussão geral, não há que se falar que o referido conceito estaria prejudicado, visto que as referidas decisões dizem respeito à terceirização de atividades, existindo, portanto, um tomador e um prestador de serviços (intermediário da mão de obra), devendo se fazer o em relação aos casos de fraude do contrato trabalhista, distinguishing quanto o empregador ‘mascara’ o contrato de emprego por meio de um mero contrato de prestação de serviços autônomo.



    [...] Ademais, neste particular, há que se registrar que, até o advento da Lei nº 13.429/17, em razão da inexistência de regramento legal relativo à terceirização, prevalecia o entendimento firmado pelo Tribunal Superior do Trabalho na Súmula 331, no sentido de que, regra geral, era vedada a terceirização da atividade fim da empresa.



    A partir da publicação da referida lei, que alterou dispositivos da Lei nº 6.019/1974, passou-se a admitir a contratação de empresa interposta em serviços determinados e específicos (art. 4º-A, introduzido pela Lei nº 13.429, de 31-03-17). Assim, apesar de amplas as possibilidades de terceirização, não havia previsão expressa quanto à possibilidade (ou não) de terceirização da atividade-fim, o que só ocorreu com a entrada em vigor da Reforma Trabalhista, que deu nova redação ao art. 4º-A da Lei nº 6.019/74, in verbis:



    [...]



    Entretanto, na hipótese dos autos, ainda que se considerasse o caso de terceirização da atividade-fim, certo é que, mesmo com a Reforma Trabalhista, a transferência da atividade deve ser feita à pessoa jurídica de direito privado que possua capacidade econômica compatível com a sua execução, competindo, pois à reclamada, o ônus de provar que todas as pessoas jurídicas por ela contratadas preenchiam tal requisito, o que não ocorreu.



    Diante de todo o exposto até aqui, há que se concluir que, na verdade, havia mesmo, na hipótese em análise, verdadeira subordinação jurídica estrutural.



    [...] Mantenho, portanto, o julgado que, reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes no período postulado (de 01/02/2002 a 13/11/2020, já considerada a projeção do aviso prévio proporcional indenizado), na função de médica, condenou a empresa a proceder às devidas anotações na CTPS da obreira e a pagar, no prazo legal, as seguintes parcelas contratuais e rescisórias: aviso prévio proporcional indenizado, férias vencidas (em dobro e simples) e proporcionais, todas acrescidas de 1/3, 13ºs salários integrais e proporcionais, além de indenização dos depósitos do FGTS não efetuados + multa de 40%, observando-se o prazo prescricional e a respectiva contagem, conforme vier a ser apurado em liquidação de sentença.” (doc. eletrônico 15, pp. 132-142).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado entendeu que “uma vez presentes na relação todos os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, forçoso reconhecer a fraude perpetrada na contratação da autora mediante a constituição de pessoa jurídica e que, na verdade, a relação mantida entre as partes foi a de emprego”. (doc. eletrônico 15, p. 142).



    O caso em tela trata de uma relação entre uma médica, sócia de empresa na área de saúde, que prestava serviços à reclamante.



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização. 



    Transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CONSULTOR DE VENDAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 62179 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023)



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do artigo 129 da Lei nº 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08/1/2021 - grifei)



     Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl. 62111/PE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator